Tribunal: STF
Processo: HC 164332
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR FEDERAL. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.